Tribunal: TJES
Processo: 5010899-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010899-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LET'S RENT A CAR S/A
RECORRIDO: VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010899-62.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
LET'S RENT A CAR S/A

RECORRIDA:
VIXLOG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. DANO. ALUGUEL DE VEÍCULO. CAUÇÃO. ESTORNO NÃO REALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JESSICA DOS SANTOS LOPES
em face de
V1 – VIXLOG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
e
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
,na qual narra a parte autora, em síntese, que, no dia 13/12/2022, realizou junto a ré VIXLOG um contrato de aluguel de veículo, sendo exigida caução no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), paga mediante cartão de crédito mantido junto a ré Pernambucanas. Aduz que o contrato de aluguel foi encerrado no dia seguinte, 14/12/2022, com o veículo em perfeitas condições, sem qualquer tipo de avaria, motivo que levou a requerente receber desconto de 10% no valor da diária. Informa que no mesmo dia da devolução do veículo, a requerente entrou em contato com a primeira requerida para saber se o estorno da caução havia sido realizado e recebeu como resposta que deveria ser averiguado junto ao Banco responsável, pois cada Banco tinha seu próprio prazo para estorno. Sustenta que ao procurar o Banco, a responsabilidade foi direcionada para primeira ré e, após diversas tentativas na resolução da demanda, somado ao fato que a fatura do cartão de crédito dos meses de fevereiro e março de 2023 vieram com desconto da diária em valor não contratado, ajuizou a presente demanda, pugnando, ao final, pela condenação solidária das requeridas ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Contestação apresentada aos IDs 7839573 e 7839575.

A sentença (ID 7839687) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Condenar as rés, em responsabilidade solidária, a restituição dos valores de R$ 1.195,56 (mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em dobro, com correção monetária da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir do vencimento de cada parcela.

b) Condenar as ré, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Irresignada, a requerida LET’S RENT A CAR S/A interpôs Recurso Inominado (ID 7839689), suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial, face à necessidade de perícia. No mérito, sustentou que não possui responsabilidade pela situação narrada nos autos e, se a autora foi efetivamente cobrada pela caução, tal fato é oponível exclusivamente à segunda ré, administradora do cartão de crédito, que não liberou a pré-autorização do limite de crédito, tampouco repassou o valor cobrado a recorrente. Refutou, ainda, a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado.

Regularmente intimada, a autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 7839692, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7839690 e 7839691.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, a recorrente alega incompetência do juizado especial para processar a presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica (ID 7839689 - págs. 04/06).
Sem razão.

Decerto que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

A suposta necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. (RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018).

No presente caso concreto, em que pese a alegação da parte pela necessidade de produção da prova pericial, penso ser dispensável, sendo, portanto, competente o Juizado Especial.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
guerreada.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidores previstos no Código de Defesa do Consumidor,aplicável, portanto, o art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Releva assinalar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor, que só não será responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Feitas tais considerações, insta ressaltar que eventual falha nos sistemas bancários de cobrança não pode ser imputada ao consumidor, respondendo solidariamente com o estabelecimento comercial o banco responsável pela administração do cartão magnético, por integrarem a cadeia de fornecedores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC,
in verbis
:

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, no sentido de que, eventual falha no serviço deve ser imputada exclusivamente à segunda requerida (ID 7839689 - pág. 08),
o CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando toda pessoa que, de alguma forma, tenha participado do fornecimento daqueles
, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo.

Urge frisar que a compra realizada através de cartão magnético no estabelecimento comercial forma uma cadeia de consumo entre o consumidor, o vendedor e a instituição financeira que emitiu o cartão, de forma que aquele poderá se voltar contra todos que estiverem nesta cadeia pela má prestação de serviços, em razão da responsabilidade solidária.

Destarte, ambas as requeridas devem responder solidariamente por eventual falha na prestação de serviço, independentemente de sua culpa, haja vista que a responsabilidade, neste caso, é objetiva.

No caso vertente, restou demonstrada a falha na prestação de serviços das requeridas.

Digo isso, porque, consoante documentação acostada,
a autora contratou o serviço da ré, VIXLOG, mediante o aluguel de um veículo, tendo realizado o pagamento da caução com seu cartão de crédito, administrado pela ré
PERNAMBUCANAS
. No entanto, após a entrega do veículo não obteve o estorno devido. E ainda, ao verificar seu cartão de crédito observou cobranças de valores a maior realizados pelas rés (vide extratos apresentados junto à exordial).

Embora a recorrente tente de todo modo afastar a sua responsabilidade pelos fatos noticiados nos autos, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Muito pelo contrário! Observei que nas razões recursais confessou ter reiterados problemas com a devolução da “caução” paga mediante cartão de crédito administrado pela segunda requerida. Veja-se (ID 7839689 - pag. 10):

Importante esclarecer que esta Ré, ora Recorrente, celebra cerca de 1.200 (mil e duzentas) locações mensais, sem qualquer recorrência de problemas similares aos da Autora, ora Recorrida,
com exceção do cartão administrado pela segunda Ré, que ao que tudo indica, bloqueia indevidamente as cauções, ao invés de tão somente as pré-autoriza
r.

Assim,
apenas restou a esta Recorrente deixar de aceitar os cartões Pernambucanas, à semelhança de outras locadoras, conforme é possível identificar em simples pesquisa na internet16, não como forma de penalizar os titulares, mas justamente para evitar danos aos locatários
. (grifei).

Tal situação, a meu ver, só reforça a falha na prestação do serviço.

No caso, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que uma questão simples, que poderia ser solucionada administrativamente, foi tratada com descaso pelas requeridas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Também, sem reparo a repetição do indébito, dada a falha na prestação dos serviços que realizou cobranças indevidas e superiores no cartão de crédito consumidora.

Ademais, conforme recente tese fixada pelo STJ, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)